Tribunal: TJPA
Processo: 0664673-97.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0664673-97.2016.8.14.0301

APELANTE: F B CORREA LTDA - ME, CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por F B Correa Ltda – ME e Construtora Tenda S.A. contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou as empresas à entrega imediata dos imóveis adquiridos por consumidores, sob pena de multa, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada consumidor afetado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública visando à reparação de danos individuais homogêneos causados por atraso na entrega de unidades imobiliárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ministério Público somente possui legitimidade para defender direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos quando presentes a relevância social e a transcendência dos efeitos da lesão à esfera de interesses individuais.

4.

Os consumidores prejudicados pelo atraso na entrega dos imóveis são plenamente identificáveis, podendo pleitear individualmente seus direitos, o que descaracteriza a existência de um direito coletivo apto a justificar a atuação do Ministério Público.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos disponíveis e sem relevância social evidente.

6.

Diante da ilegitimidade ativa do Ministério Público, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Ministério Público não possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais homogêneos quando ausente a relevância social e a transcendência dos efeitos da lesão.

2.

A possibilidade de identificação dos titulares do direito inviabiliza a defesa coletiva, cabendo aos prejudicados buscar reparação individualmente.

3.

A ausência de legitimidade ativa do Ministério Público enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127; CDC, art. 81, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 601; STJ, AgRg no REsp 1411444/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27/10/2015, DJe 13/11/2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0664673-97.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTES:

F B CORREA LTDA – ME
e
CONSTRUTORA TENDA S.A.

ADVOGADOS: GUSTAVO COTTA - OAB/PA 21.313 e LUCAS BOMBONATO - OAB/PA 19.067

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis com pedido de efeito suspensivo,
interposto
por
F B CORREA LTDA – ME e CONSTRUTORA TENDA S.A.

(ID.

13234145 e 13234148 respectivamente)
em face de sentença de ID. 13234128 e ss. proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos de Ação judicial

nº: 0664673-97.2016.8.14.0301 movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Recurso manejado em:
31 de janeiro e 21 de fevereiro de 2022.

Ação:
Civil Pública que buscava condenar as requeridas
“(...) a entrega imediata dos imóveis adquiridos por diversos consumidores através de contratos firmados com as referidas empresas, sob pena de multa, sem perder de vista a indenização por dano moral (...)”

Sentença:
de procedência dos pleitos autorais condenando a requeridas
“(...) solidariamente, na obrigação de fazer pleiteada, qual seja, na entrega dos imóveis objetos do contrato (...) “e
ainda
“(...)a indenizar solidariamente, a título de danos morais, pelas razões já assentadas, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada consumidor (...)”

Recurso:
por

F B CORREA LTDA – ME e CONSTRUTORA TENDA S.A.

(ID. 13234145 e 13234148 respectivamente)
, que após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, cingiram seus levantes:

F B CORREA LTDA – ME: i)
ilegitimidade passiva da corretora quanto ao atraso na obra e o pretenso abalo moral e
ii)
inexistência de abalo moral pelo suposto atraso.

CONSTRUTORA TENDA S.A.:

i)
nulidade da sentença por fundamentação genérica,
ii)
cerceamento de defesa pelo julgamento sem instrução inclusive com errônea inversão do ônus probatório,
iii)
ilegitimidade do
parquet
,
iv)
inadequação da condenação em danos morais coletivos e na obrigação positiva.

Conclusos ao gabinete em:
01 de março de 2024 por declínio de competência.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0664673-97.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTES:
F B CORREA LTDA – ME
e
CONSTRUTORA TENDA S.A.

ADVOGADOS: GUSTAVO COTTA - OAB/PA 21.313 e LUCAS BOMBONATO - OAB/PA 19.067

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais
os apelos são conhecidos.

Eminentes pares cinge-se a controvérsia recursal
em saber se o Ministério Público
deteria
legitimidade ativa para
, se legítimo, promover a reparação de danos supostamente causados por atraso na entrega de unidades imobiliárias.

Pois bem.

Vejo preliminar que faz ruir a pretensão posta na origem:
ilegitimidade da parte Autora.

Da preliminar de ilegitimidade do Ministério Público.

Antes de se adentrar na seara processual a respeito da legitimidade, ou não, do Ministério Público no caso em comento, deve-se fazer um aparte didático sobre quais direitos o
parquet
pode, em nome próprio, pleitear. São os de caráter coletivo, difuso e individuais homogêneos sob o vértice da relevância social.

Por interesse
difuso
, compreende-se “
os interesses ou direitos objetivamente indivisíveis, cujos titulares são pessoas indeterminadas e indetermináveis, ligadas entre si por circunstâncias de fato.”
; Por sua vez os
coletivos
, são aqueles “
interesses ou direitos objetivamente indivisíveis, de que seja titular grupo, classe ou categoria de pessoas, ligadas entre si ou com a parte contrária por um vínculo jurídico base e, por tal razão, determináveis”;
Por fim os
individuais homogêneos
são
“direitos subjetivos individuais, objetivamente divisíveis, cuja defesa judicial é passível de ser feita coletivamente, cujos titulares são determináveis e têm em comum a origem desses direitos, e cuja defesa judicial convém seja feita coletivamente”. In
ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses difusos e coletivos esquematizado – 9. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019.

A lição de Hugo Nigro, compreende a frequência que o Ministério Público:

Assim,
não deverá atuar em defesa de interesses individuais disponíveis de pequenos grupos se essa defesa não ostentar expressa [relevância] para a sociedade
” (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. São Paulo. Saraiva, 22ª ed., p. 176). destaquei

Sob enfoque da Súmula 601/STJ a legitimidade do
parquet
então foi assim estabelecida nos termos de que
“O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”
.

Sobre a matéria examinada, compreensão há muito, tida pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior tem se inclinado a permitir a legitimação dos órgãos do Ministério Público para demandarem na defesa de direitos individuais homogêneos, desde que presente a relevância social dos interesses defendidos, consubstanciada na transcendência dos efeitos à esfera de interesses individuais, refletindo em uma universalidade de potenciais consumidores que podem ser afetados pela prática apontada como abusiva. Precedentes. 2.
Na hipótese dos autos não se verifica a relevância social apta a legitimar a extraordinária atuação do Parquet, porquanto pretende a proteção de direito disponível e que não possui natureza coletiva, já que o titular do direito que se busca a proteção é plenamente identificável. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ
. 3. Agravo regimental desprovido."( AgRg no REsp 1411444/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). (g.n.)

Os sujeitos do caso em tela são perfeitamente identificáveis, de modo que os consumidores (ainda que por equiparação) lesados – direta ou indiretamente- com o atraso na entrega das unidades imobiliárias, podem um a um (ou até mesmo em Ação ordinária sob litisconsórcio ativo), pleitear seus direitos sejam eles patrimoniais ou extrapatrimoniais, o que, sem qualquer sombra de dúvida, afasta a legitimidade do
parquet
, diante da inexistência de abstratividade dos sujeitos.

Inclusive, frise-se que os consumidores “supostamente representados pelo
parquet
” manejaram suas ações com suas respectivas pretensões, que, inclusive são, na maioria, diversas da pretensão que requerera o Ministério Público.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PROVIMENTO,
para
reconhecer a ilegitimidade do Ministério Público ao caso em comento e extinguindo o feito de origem sem resolução de mérito.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

Demais alegações afastas por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025